Tribunal: TJDFT
Processo: 0721195-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721195-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ANNE CATHERINE DE OLIVEIRA SILVA RECLAMADO: 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O ANNE CATHERINE DE OLIVEIRA SILVA apresentou a presente reclamação sob o argumento de que o acórdão n. 34530969 1a PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DO DISTRITO FEDERAL relativo ao recurso inominado nos autos n. 0711151-55.2021.8.07.0020 afrontou a autoridade do que decidido no Tema 339 pelo Supremo Tribunal Federal. Em síntese, anotou: “[...] em face do Acórdão de ID 34530969 da Primeira Turma Recursal do TJDFT, no bojo dos autos no 0711151-55.2021.8.07.0020, cuja cópia integral segue anexa, contra decisão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela Reclamante nos autos do processo de origem, que manteve a sua condenação, sem fundamentação jurídica, em contrariedade disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e ao Tema de Repercussão geral - mérito - Tema 339 do STF, art. 11, c/c art. 1.013, § 3o, inciso IV, ambos do CPC. [...] Nesse sentido, resta sedimentado que, embora a decisão judicial não necessite esgotar todas as alegações formuladas pelas partes, de maneira pormenorizada, deve, ainda que sucintamente, apresentar a sua fundamentação, preceito fundamental do Estado Democrático de Direito e em consonância com os princípios constitucionais regentes. Importante mencionar, que no caso, os Juizados Especiais a fundamentação da decisão, ganha ainda maior relevância dentro do sistema processual, porquanto não apenas simplifica o procedimento com seus critérios próprios, como também garante acesso a uma moderna jurisdição democrática, ágil e desburocratizada. Diante desse contexto, é possível afirmar que a manutenção da decisão, ora em análise, viola a ordem constitucional e a jurisprudência dos Tribunais Superiores, em especial a tese de repercussão geral – do tema 339, conforme mencionado.” (ID 36740220). Ao final, requereu: “a. A concessão da liminar para suspender o trânsito em julgado do Acórdão ID no 34530969 prolatado nos autos no 0711151-55.2021.8.07.0020 até o julgamento final da presente reclamação, sob pena de dano irreparável, nos termos aduzidos, com a imediata comunicação à Primeira Turma Recursal do TJDFT; b. Seja a presente reclamação conhecida e provida para, reformando a decisão ora reclamada, garantir a autoridade da decisão consignada pelo STJ e STF, no tocante à nulidade por ausência de fundamentação da decisão, de modo a dirimir a divergência entre o acórdão da Turma Recursal e a jurisprudência firmada; c. Por fim, pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, tendo em vista que a reclamante não possui recursos econômicos/financeiros para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, conforme demonstrado por meio dos documentos anexos.” (ID 36740220). Pelo despacho de ID 36943704, a parte reclamante foi instada a se manifestar quanto a incompetência desta Câmara de Uniformização, o que se deu por meio da petição de ID 37024894. É o relatório. Passo a decidir. O inciso VI do artigo 18 do Regimento Interno deste Tribunal estabelece que cabe à Câmara de Uniformização processar e julgar reclamação destinada a dirimir divergencia entre acordao de Turma Recursal e precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça: “Art. 18. Compete a Camara de Uniformizacao processar e julgar: [...] VI - a reclamacao destinada a dirimir divergencia entre acordao de Turma Recursal e a jurisprudencia do Superior Tribunal de Justica sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assuncao de competencia e incidente de resolucao de demandas repetitivas.” Como se vê, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal, compete à Câmara de Uniformização o processo e julgamento de reclamação que objetiva dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal com jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça revelada em súmula, acórdãos referentes a julgamento de recursos repetitivos, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demanda repetitivas, isto é, precedentes qualificados. Assim, não é qualquer julgado do Superior Tribunal de Justiça eventualmente contrariado por Turma Recursal que desafia a reclamação prevista no inciso VI do artigo 18 do Regimento Interno deste Tribunal; somente, repita-se, precedente qualificado. Pois bem. No caso dos autos, o precedente qualificado em relação ao qual a alegada afronta é do Supremo Tribunal Federal, Tema 339, e não do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: “em face do Acórdão de ID 34530969 da Primeira Turma Recursal do TJDFT, no bojo dos autos no 0711151-55.2021.8.07.0020, cuja cópia integral segue anexa, contra decisão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela Reclamante nos autos do processo de origem, que manteve a sua condenação, sem fundamentação jurídica, em contrariedade disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e ao Tema de Repercussão geral - mérito - Tema 339 do STF, art. 11, c/c art. 1.013, § 3o, inciso IV, ambos do CPC. [...] Não obstante, a obrigatoriedade da fundamentação das decisões judiciais já foi amplamente discutida em sede de Repercussão Geral âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF), por meio do leading case AI 7912921 , sobre o Tema 399, cuja ementa consignou: [...] Nesse sentido, resta sedimentado que, embora a decisão judicial não necessite esgotar todas as alegações formuladas pelas partes, de maneira pormenorizada, deve, ainda que sucintamente, apresentar a sua fundamentação, preceito fundamental do Estado Democrático de Direito e em consonância com os princípios constitucionais regentes. Importante mencionar, que no caso, os Juizados Especiais a fundamentação da decisão, ganha ainda maior relevância dentro do sistema processual, porquanto não apenas simplifica o procedimento com seus critérios próprios, como também garante acesso a uma moderna jurisdição democrática, ágil e desburocratizada. Diante desse contexto, é possível afirmar que a manutenção da decisão, ora em análise, viola a ordem constitucional e a jurisprudência dos Tribunais Superiores, em especial a tese de repercussão geral – do tema 339, conforme mencionado.” (ID 36740220). E a invocação de precedente qualificado do Supremo Tribunal Federal – Tema 339 - foi reafirmada pela reclamante na petição de ID 37024894: “Nesse sentido, a presente Reclamação, em seu item III, sob o título DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 339 STF E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ apresenta a fundamentação necessária ao preenchimento dos requisitos mencionados acima.” (ID 37040220). É certo que, na inicial, a reclamante, em reforço argumentativo, faz referência a julgado do Superior Tribunal de Justiça, o qual porém não pode ser compreendido como precedente qualificado, haja vista que a ratio decidendi não está sumulada, tampouco foi proferido em julgamento de recursos repetitivos, assunção de competência ou em incidente de resolução de demandas repetitivas: “De modo semelhante é também o entendimento do STJ: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE PRECEDENTE QUE CORROBORA COM A TESE RECURSAL E QUE FORA UTILIZADO COMO RATIO DECIDENDI DA DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC CONFIGURADA. 1. O Diploma Processual estabelece quatro hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, tratando-se de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em 10 que patente a existência de i) obscuridade, ii) contradição, iii) omissão e iv) erro material (art. 1.022). 2. Com relação à omissão do julgado, previu, ainda, em seu parágrafo único, que incidirá neste vício o julgado que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o, do NCPC, entre as quais se destaca o inciso VI - "deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento". 3. O acórdão recorrido, na hipótese, foi omisso, uma vez que, a despeito da oposição de embargos de declaração - pela ausência de manifestação sobre o precedente da Segunda Seção que corrobora com a sua tese recursal, sendo tal julgado, inclusive, utilizado como ratio decidendi da decisão agravada pelo Min. Relator -, não se manifestou de forma satisfatória sobre o ponto articulado. 4. Mostra-se imprescindível, no caso, que o Juízo aprecie o precedente indicado, seja para efetuar o distinguishing, seja para reconhecer a superação do posicionamento (overruling), não podendo ficar silente quanto ao ponto. 5. Embargos de declaração parcialmente providos. (STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 165.721/BA, Rel. Min. Lázaro Guimarães (desembargador convocado do TRF 5a Região), Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07/08/2018, DJe 25/09/2018) (grifamos)” Nesse diapasão, como não houve sequer a indicação de precedente qualificado do Superior 1Tribunal de Justiça do qual a Turma Recursal reclamada teria se distanciado, esta Câmara de Uniformização é absolutamente incompetente para o processo e julgamento desta reclamação, haja vista não se ajustar ao inciso VI do artigo 18 do Regimento Interno deste Tribunal, tampouco a qualquer outro inciso do mesmo dispositivo regimental. Assim, nos termos da alínea “l” do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal, é o Supremo Tribunal Federal o órgão jurisdicional competente para o processo e julgamento da presente reclamação, razão por que, com arrimo no § 3o do artigo 64 do Código de Processo Civil, determino a remessa dos presentes autos virtuais ao Supremo Tribunal Federal. Intimem-se a reclamante, o interessado e a Procuradoria de Justiça. Brasília, 13 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora